Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-74.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8000611-74.2024.8.05.0189

COMARCA DE ORIGEM: PARIPIRANGA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000611-74.2024.8.05.0189

APELANTE: MARIA TAYLANE LIMA DE SANTANA

ADVOGADA: MARIANA SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: KERGINALDO REIS DE MELO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JERÔNIMO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

ADVOGADO: BRUNO SOUZA BOMFIM MAYNART

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO PRATICADO CONTRA IDOSO MEDIANTE FRAUDE DIGITAL. ART. 171, § 4º DO CP. NULIDADE.
SENTENÇA QUE NÃO REUNIU OS PRESENTES AUTOS COM OUTRO EM QUE A
RECORRENTE

FIGURA
TAMBÉM COMO ACUSADA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DISPOSTOS NO ART. 71 DO CP. CRIMES AUTÔNOMOS QUE REVELAM A MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maria Taylane Lima de Santana contra sentença que a condenou pelo crime de estelionato praticado contra idoso, mediante fraude digital (art. 171, § 4º, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reunião entre processos semelhantes inviabiliza a validade da sentença por suposta continuidade delitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática de estelionato contra pessoa idosa ou a verificação da própria inexistência de fato típico.

III. RAZÕES

DE DECIDIR

3. A configuração da continuidade delitiva exige a presença simultânea de crimes da mesma espécie, com semelhança de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, conforme art. 71 do CP. No caso, embora os delitos sejam do mesmo tipo penal, não há identidade entre as vítimas, nem coincidência nas circunstâncias dos fatos, tampouco plano criminoso único comprovado.

4. A existência de diferentes vítimas, a distância temporal significativa entre os crimes (2018 a 2023) e os distintos modos de execução afastam a hipótese de crime continuado, tratando-se de reiteração criminosa, o que afasta a alegada nulidade. Precedentes do STJ.

5. Nos crimes perpetrados contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na situação em espécie.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelas provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000611-74.2024.8.05.0189, da comarca de Paripiranga, figurando como apelante Maria Taylane Lima de Santana e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8000611-74.2024.8.05.0189)